Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-67.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008118-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.280.881-89 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.280.881-89 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOSE EDSON DA SILVA - CPF: 039.277.421-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FURTO QUALIFICADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
-
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
. Além de tais pressupostos, também se faz necessária a presença dos requisitos elencados no art. 313 do Código de Processo Penal. Restando demonstrados os indícios de autoria e a prova da materialidade, bem como a periculosidade do Paciente,
reincidente, e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008118-67.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pela Defensoria Pública, em favor de
LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 20/2/2020, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado.

Aduz que
i)
o delito imputado ao paciente é despido de violência e/ou grave ameaça à pessoa;
ii)
o paciente, apesar de seus antecedentes, se amolda às hipóteses elencadas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, merecendo ter a prisão reavaliada, em virtude da pandemia do COVID-19; iii) a prisão preventiva é desproporcional em face de futura e eventual pena.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID. N.
39350969 - Pág. 2.

As informações de praxe foram apresentadas (ID n.
39700498 - Pág. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N. 41104986 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como
se amolda às hipóteses elencadas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, merecendo ter a prisão revogada, em virtude da pandemia do COVID-19.

O juízo
a quo
, converteu e manteve prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa do agente
, pois
possui diversas passagens criminais, o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

VISTOS ETC.

I – DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

Cuida-se de expediente encaminhado pela digna autoridade policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do indiciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, §4º, I, cumulado com o artigo 71, ambos do CP.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do indiciado, pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito, bem como encontra-se legal e cabível o arbitramento de fiança pela autoridade policial, nos termos do artigo 322, do Código de Processo Penal.

Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO os Auto de Prisão em Flagrante apresentado.

II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311, e seguintes, do Código Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor.

Primeiramente é impende assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (presunção de inocência) daquele submetido à persecutio criminis in judicio.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal (art.312, do CPP).

In casu, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostra clarividente nos presentes autos, segundo se nota, porquanto segundo os depoimentos dos policiais militares Fernando Pinto de Souza e Silvio Lopes Campos, que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do indiciado, pois estes receberam informações via COPOM de que um indivíduo foi detido por populares, após ser flagrado dentro de uma residência furtando.

E não é só, com o preso em flagrante, foram encontrados objetos furtados de residências diferentes, consoante termo de apreensão (fl.10), e termos de reconhecimento de objetos e termos de entrega (fls.13/14 e 17/18).

Corrobora as assertivas dos policiais militares o conteúdo dos depoimentos das vítimas Katrieli Cristini Schena Ferreira (fl.15) e Samir Hasan Ribeiro Taha (fl.19), na medida em que, além de declararem terem sido vítimas de furtos distintos, reconheceram e encontraram os objetos subtraídos com o autuado.

Nesse diapasão, importante vincar que o ofendido Samir contou que sua janela estava arrombada, e a casa toda revirada. Já Katrieli declarou que o suspeito conseguiu abrir a janela sem arromba-la.

No que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tenho que a prisão cautelar se mostra cabível, quando analisamos o art.313, I, do CPP, tendo em vista que a pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para os crimes descritos nos arts.155, §4º, do CP é maior do que 04 anos.

E mesmo que não o fosse, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar o fato do indiciado, segundo sua ficha de antecedentes, possuir registro de procedimento de execução penal com unificação de penas, pois condenado por crime contra o patrimônio, de modo que a cautelar em análise satisfaz o requisito do artigo313, II, do CPP.

Se não bastasse, verifica-se que o autuado agiu em verdadeira escalada criminosas, dado que em tese, furtou duas residências na sequência, e quando observamos seu histórico com registros de furtos, em ações, inquéritos, etc, verifica-se habitualidade delitiva.

Portanto, há risco social que precisa ser contido.

Nessa esteira de ideias, certo é que nos termos do Enunciado n.06, das Turmas Criminais Reunidas do e. TJ/MT, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – grifamos.

Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível por ora a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar dos indigitados, impõe-se seja convertida suas prisões em flagrante em preventiva.

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 312, para a garantia da ordem pública, e 313, II, ambos do CPP, diante do registro de condenação e procedimento de unificação de penas, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS, com qualificação nos autos. (...)”

Ao manter a prisão cautelar,
em virtude da pandemia do COVID-19, o Juiz singular consignou:

“(...)

Além, importante registrar que não há notícias de que o réu esteja com sintomas de contágio, tampouco que seja de grupo de risco, de sorte que não coloca em risco os demais segregados.

Ademais, a Recomendação 62/2020 do CNJ descreve que devem ser priorizadas as análises de prisões de réus que estão presos há mais de 90 dias ou que respondam por crimes que não envolvam violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Calha vincar, por oportuno, que a revogação da prisão preventiva, prevista no art. 316, do CPP, será concedida, quando não mais estiverem presentes os fundamentos da custódia provisória, in verbis:

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

E observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da segregação cautelar, eis que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao autuado, não havendo motivos para alterá-la.

De mais a mais, convém ressaltar que o acusado responde outros processos criminais de crimes contra o patrimônio, com uma extensa ficha criminal (CAC em anexo), tendo inclusive executivo de pena – PEP sob o n.º 3488-72.2017.811.0005 – Código: 120509, da Comarca de Diamantino.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido revogação da segregação cautelar ou mesmo a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo juízo
a quo
, contra o paciente há várias ações penais, inclusive com trânsito em julgado, sendo certo que logo após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar em razão da provável colocação do paciente em regime mais brando, este também não merece subsistir; primeiro, pelos seus antecedentes, segundo; não cabe a este Tribunal, um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao Juízo da causa por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório.

Em relação à
revogação da prisão preventiva, ante a pandemia do Covid-19, consigno que
não consta nos autos qualquer
documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo covid-19, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional que se encontra.

Além do mais, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não é fundamento para o livramento irrestrito de pessoas do cárcere, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

A respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no
HABEAS CORPUS Nº 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020